Tribunal: STF
Processo: Ext 1893
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa da extraditanda pede a reconsideração da decisão (eDOC 64) que indeferiu o pedido de alteração das condições da prisão domiciliar para o exercício de atividade laboral (eDOC 67). 



    Sustenta inexistir indicativo de que a flexibilização da medida prisional possa causar risco ao processo, uma vez que não há qualquer informação de que a extraditanda pretende se evadir ou embaraçar o processo, especialmente por se encontrar sob monitoração eletrônica. 



    Alega ser “irrazoável, desproporcional e inconstitucional” (p.3) sobrelevar a finalidade da prisão processual em detrimento ao legítimo interesse da criança e ao princípio da proteção integral do menor que, na hipótese, depende integralmente do sustento materno.



    Argumenta que o fato da extraditanda trabalhar como segurança de casa noturna quando cometeu o crime em Portugal não pode ser utilizado para negar a flexibilização da prisão domiciliar para trabalho em função similar, tendo em vista a impossibilidade de revolvimento do mérito da ação penal neste pedido extradicional. Acrescenta que, “considerar este trabalho como um vetor de risco para o cometimento de ilícitos, com base em meras especulações, caracteriza grave forma de etiquetamento social.” (p.8)



    Ao fim, requer a reconsideração da decisão a fim de que seja flexibilizada a prisão domiciliar imposta à extraditanda, de modo a possibilitar o regular desempenho do seu trabalho.



    É o relatório. Decido.



    Não é caso de reconsideração. Da análise das ponderações apresentadas pela defesa não é possível extrair qualquer fato novo ou argumento capaz de alterar a compreensão anteriormente exposta.



    Registro novamente que a flexibilização das condições da prisão domiciliar a fim de permitir que a extraditanda exerça as atividades externas pretendidas, ainda que sob justificativa do sustento familiar, colocaria em risco a finalidade da medida, dificultando o controle e a segurança necessários para a realização da extradição.



    Portanto, mantenho o indeferimento do pedido defensivo. 



    A fim de dar prosseguimento à extradição, considerando já ultimada a apresentação de defesa escrita (eDOC 59 e 62), dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação final. 



    Cumpra-se.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente